Tribunal: TJSP
Processo: 1038947-22.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
* DANO MORAL – Responsabilidade civil – Atraso de voo e perda do segundo trecho da viagem – Voo internacional - Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido – Majoração determinada – Correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação – Verba honorária bem fixada – Recurso provido em parte *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038947-22.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JANINE
HADASSA OLIVEIRA MARQUES DE BORBA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038947-22.2018.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No: 37751
APEL.No: 1038947-22.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : JANINE HADASSA OLIVEIRA MARQUES DE
BORBA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS

* DANO MORAL Responsabilidade civil Atraso de voo e
perda do segundo trecho da viagem Voo internacional -
Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de
reprimir novas atitudes neste sentido Majoração determinada
Correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a
contar da citação Verba honorária bem fixada Recurso
provido em parte *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte o pedido
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça desde o arbitramento (súmula 362 do E. STJ) mais juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação bem como para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos materiais correspondentes aos
valores gastos com alimentação (fls. 44 e 42), os valores da primeira
passagem de ida de Paris à Brest e o valor da compra da nova passagem
com as taxas de “no show”, sendo que tais valores serão atualizados pela
tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a
data do evento danoso mais juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Carreou as verbas de sucumbência à ré, fiados os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038947-22.2018.8.26.0602 -Voto no
3
advocatícios em 15% do valor da condenação.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que é
irrisório o valor da indenização pelo dano moral fixado na r. sentença e
assim deve ser majorado para montante não inferior a 40 (quarenta) vezes
o valor do salário mínimo vigente. Pugna que o termo inicial do pagamento
da indenização seja a data do evento danoso. Por fim, requer que a verba
honorária seja elevada para 20% sobre o valor atual da condenação.
Recurso
tempestivo
e
contrariado,
dispensado
o
preparo.
É o relatório.
Em julgamento proferido em recurso extraordinário, o
Superior Tribunal Federal decidiu:
Recurso
extraordinário
com
repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano
material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia.
Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de
mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na
Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por
dano material decorrente de extravio de bagagem, em
voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210.
Fixação
da
tese:
"Nos
termos
do
art.
178
da
Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente
as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência
em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038947-22.2018.8.26.0602 -Voto no
4
Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa
do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto
no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as
modificações efetuadas pelos acordos internacionais
posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o
valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao
patamar estabelecido na legislação internacional. 7.
Recurso a que se dá provimento. (RE 636331/RJ, Min.
Gilmar Mendes).
Frise-se que referido julgado tem incidência somente em
relação ao dano material.
Neste sentido decidiu o STJ:
Com efeito, ficou assentada apenas a
prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal e
demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em
relação ao Código de Defesa do Consumidor, nas
condenações
por
danos
materiais
decorrentes
de
extravio de bagagem em voos internacionais, não se
aplicando a tese para as indenizações por danos morais.
(RESp 1794566, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
DJE 04/09/2019)
Narra a apelante em sua exordial que contratou a
apelada para trecho de Campinas (Brasil) a Paris (França), saindo às
19:15h do dia 30/08/2018 e chegando em Paris (França) às 11:45 do dia
seguinte. Na sequência sairia de Paris (França) as 15:05h e chegaria em
Brest (França) às 16:05 do dia 31/08/2018. Todavia o voo de Campinas
saiu somente as 22:00h o que gerou a perda do voo para Brest.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038947-22.2018.8.26.0602 -Voto no
5
Neste recurso de apelação a recorrente se insurge
contra o valor da indenização pelo dano moral, requerendo sua majoração.
Para responder a questão sobre o valor da indenização
pelo dano moral, se traz à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos
Santos: “O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui
uma dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem
soluções comuns e gerais no que concerne, ao menos, ao esqueleto
primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma concepção
matemática totalizadora da questão, o que, além de impossível, prenderia a
Justiça em prol de uma cega e inamovível segurança; porém, tampouco a
fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria uma completa liberdade para
fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano Moral Indenizável 2a Edição p. 165/167).
Portanto, em razão da eclosão do evento sopesando-se os
fatos e sabendo-se que a compensação moral é antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, observa-se que a condenação na forma fixada se revela
inadequada, porquanto seu valor é irrisório, sem o condão de reprimir
novas atitudes neste sentido.
Desta forma, o valor arbitrado na r. sentença (R$
5.000,00), revela-se insuficiente, para a reparação extrapatrimonial,
devendo ser majorado, porquanto a apelante perdeu o voo programado
para o segundo trecho de sua viagem (Paris-Brest).
Reputa-se suficiente para indenizar o dano moral
experimentado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois “a reparação
pecuniária não pode ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva”.
(RT 742/320).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038947-22.2018.8.26.0602 -Voto no
6
A apelante também requer que o termo inicial do
pagamento de sua indenização extrapatrimonial seja a data do evento
danoso, porém não se pode acolher seu pedido, porquanto à espécie incide
a súmula 362 do E. STJ que versa:
“A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento”.
Observe-se, ainda, que os juros moratórios de 1% ao
mês, tem início a contar da citação, conforme artigo 405 do Código Civil.
Quanto à verba honorária, verifica-se que foi bem
arbitrada considerando-se a complexidade da causa e o trabalho
desenvolvido, devendo ser mantida conforme fixada na r. sentença.
Por conseguinte, dá-se provimento em parte ao recurso
somente para majorar a indenização pelo dano moral para R$ 10.000,00
(dez mil reais), mantendo-se no mais a r. sentença tal como lançada.
MAIA DA ROCHA
Relator